Tribunal: TJES
Processo: 5005467-41.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005467-41.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALCELI DA PENHA POTON DE JESUS BOLZAN
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PR
OCESSO Nº
500546741.2022.8.08.0021

REQUERENTE: ALCELI DA PENHA POTON DE JESUS BOLZAN

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em que a parte autora narra que ao entrar em contato com a requerida, foi informada que havia mais duas linhas de telefone registrada em seu nome sob número (27) 99822-1639 e (27) 99785- 9482, e que segundo a requerida existe dois valores pendentes além do R$153,30, sendo tais como um de R$ 199,96 e R$ 156,30, referentes a esses números supramencionados, com vencimentos no dia 27 de maio de 2019 e 27 de junho de 2019.Afirma ainda a parte autora, que desconhece qualquer um dos 03 (três) valores e os números das (02) duas linhas que encontram-se registradas em seu nome. Requer que a requerida seja compelida a proceder com a retirada do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 153,30 (cento e cinquenta e três reais e trinta centavos), e por fim, a indenização por indenização por danos morais.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo:
“
PROCEDENTE
o pedido para determinar que a ré proceda com a retirada do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito sob o contrato de nº. 899976295851 no valor de R$ 153,30 (cento e cinquenta e três reais e trinta centavos) com data de vencimento em 01/08/2019, e inclusão em 31/12/2019, confirmando a decisão de antecipação de tutela (ID. 16718547 - Pág. 1/2);
b
)
PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos
c)

PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar a requerida a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada pelo índice do CGJ/ES a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.”

Recursos da empresa Recorrente que pretende a reforma da sentença.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.

Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

In casu
, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, fica evidente que, efetivamente, houve uma falha na prestação de serviço perante o consumidor, quando foram lançadas as restrições de forma indevida, concluindo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fatos constitutivos do seu direito. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, houve um erro da própria empresa requerida no aferimento do faturamento, reitero que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:

“[...]
Portanto, não tendo a requerida se desincumbido do ônus que lhe compete, e diante da ausência de comprovação da origem do débito, concluo pela ilegitimidade da inscrição do nome da demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, não existindo a inadimplência da requerente, posto que a requerida não fez prova da dívida, a inscrição hostilizada se mostra abusiva e ilegal.
”

Neste caso, a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo necessária a condenação em indenização por danos morais.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)